Tribunal: TJES
Processo: 0035730-11.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035730-11.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CLAUDIO PAIVA CAMPOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por pela empresa devedora, determinando a exclusão de excesso reconhecido nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cuida-se de verificar a validade da alegação de inépcia da petição inicial dos embargos por ausência de indicação do valor da causa; e determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios previstos em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da petição inicial pela ausência de indicação do valor da causa constitui vício sanável, não acarretando a extinção imediata do processo, conforme o art. 321 do CPC.

4. O termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de mora ex re, deve ser a data do vencimento da obrigação, como estipulado em contrato, não havendo ilegalidade na aplicação dos juros de mora desde a data do ajuizamento da Execução, quando foi feita a última atualização do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os Embargos à Execução. Inversão da sucumbência com suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial dos juros moratórios previstos em contrato bancário, em caso de mora ex re, deve ser a data do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, 282, §1º, 405 e 406; CC/2002, arts. 395 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2019; TJ-MG, AC nº 5001236-05.2021.8.13.0558, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 24.01.2023; TJ-SP, AC nº 1003528-07.2016.8.26.0441, Rel. Des. Helio Faria, j. 08.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 102/117) interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença (fls. 93/99), prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Embargos à Execução opostos por
VIXWAY LTDA E CLAUDIO PAIVA CAMPOS
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para determinar ao Embargado que refaça os cálculos na execução, excluindo o excesso reconhecido pelos cálculos da Contadoria Judicial na planilha de fl. 83.

Outrossim, condenou o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais bem como de honorários advocatícios em favor da ADPES fixados em dez por cento (10%) do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 122/130v, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 102/117) interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença (fls. 93/99), prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Embargos à Execução opostos por
VIXWAY LTDA E CLAUDIO PAIVA CAMPOS
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para determinar ao Embargado que refaça os cálculos na execução, excluindo o excesso reconhecido pelos cálculos da Contadoria Judicial na planilha de fl. 83.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

Os requerentes/apelados opuseram os presentes embargos à execução, vinculados à Execução n. 00057960820178080024, alegando, em resumo, que, apesar de reconhecerem a existência do contrato descrito na Petição Inicial da Execução, os valores cobrados seriam excessivos, por abusividade dos juros remuneratórios.

Do Despacho de fl. 82, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito decorrente da execução.

Cálculo apresentado à fl. 82/82v.

Seguido o trâmite processual, após a Sentença prolatada nos termos acima relatados, o
BANCO BRADESCO S/A
interpõe apelo argumentando, em síntese:
(i)
inépcia da inicial - ausência de indicação do valor da causa - extinção do processo sem julgamento do mérito;
(ii)
conforme amplamente demonstrado na Impugnação apresentada pelo banco apelante, os juros remuneratórios contratados são permitidos e estão dentro da media praticada pelo mercado, assim como não há ilegalidade na cobrança de juros de mora, multa e encargos, haja vista sua previsão contratual;
(iii)
segundo a cláusula "6" do contrato, à fl. 27 da execução, o inadimplemento causa o vencimento antecipado de todo o débito; no item "3.1", alínea "b", também à fl. 27, há a previsão contratual no item "b.2" de incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) devidos a contar da data do inadimplemento; ou seja, os juros moratórios são devidos não somente com a citação dos apelados, mas sim com o inadimplemento da cédula firmada;
(iv)
o contrato entabulado entre as partes prevê a cobrança de juros remuneratórios no percentual de 2,45% a.m. e, em caso de inadimplemento, os encargos do atraso (juros de mora de 1% am. e multa contratual no percentual de 2%);
(v)
os juros remuneratórios são aqueles pagos pelo mutuante pelo aluguel do dinheiro, ou seja, pela utilização de recursos financeiros de terceiros; a natureza desses juros é diferente da comissão de permanência, pois esta última tem a função de penalizar o devedor pela mora ou inadimplência das obrigações oriundas do contrato de empréstimo;
(vi)
não há ilegalidade na aplicação da multa moratória em 2% e dos juros de mora em 1% ao mês, porquanto não cumulados com comissão de permanência, mas sim com os juros remuneratórios que deverão ser aplicados à taxa prevista no contrato para o período da normalidade;
(vii)
equívoco na condenação do apelante ao pagamento de verbas de sucumbência, tendo em vista a sucumbência mínima.

Adianto que entendo pelo provimento do apelo.

Primeiramente, quanto à suposta inépcia da inicial pela não indicação do valor da causa, trata-se de vício sanável, impassível de resultar na extinção imediata do processo, sobretudo em grau de Apelação.

Nesse sentido, o art. 321 do Código de Processo Civil preceitua que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Nos termos do Parágrafo único do dispositivo, apenas se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Como sabido, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Nos moldes do art. 282, § 1º do CPC:
“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

Isso não bastasse, existe jurisprudência no sentido de que
“nos embargos à execução não ocorrerá a inépcia da petição inicial quando não indicado o valor da causa pelo embargante, uma vez que estes terão como base o mesmo valor da execução”
(TJ-MG - AC: 15177634020148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Paulo Balbino, Data de Julgamento: 28/04/2017, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2017)

Portanto, rejeito as questionamentos preliminares do apelante.

Em relação ao cerne da questão, trata-se de Embargos à Execução proposto em face da Ação de Execução fundada em título extrajudicial, no qual o exequente afirma ser credor de uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 65.392,01 (sessenta e cinco mil e trezentos e noventa e dois reais e um centavo).

Observo que, no despacho de fl. 78, o Juízo
a quo
determinou a intimação da parte embargante para se manifestar quanto a eventual inépcia da inicial, já que, tratando-se a tese autoral de nítido pedido revisional, não houve especificação do valor que a parte reputa devido, nem mesmo a indicação de qual seria o índice de juros relativo à taxa média de mercado que entende aplicável a hipótese, o que seria seu ônus.

Em seguida, o devedor/embargante peticionou, às fls. 80/80v, aduzindo que, por ser assistido pela Defensoria Pública, não possuía suporte contábil para apresentar o débito atualizado de maneira correta. Por isso, requereu que fossem os autos encaminhados à Contadoria judicial, para que ela atualizasse o débito decorrente da execução, com fins de dar regular prosseguimento ao feito.

O magistrado de primeira instância deferiu e pedido e a Contadoria atualizou o valor exequendo conforme os cálculos de fl. 83, encontrando a quantia de R$ 88.563,59 (oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

O Juízo, então, determinou a intimação das partes sobre o cálculo realizado (fl. 84), pelo que o
BANCO BRADESCO S/A
se manifestou (fls. 87/88) discordando da atualização, apresentando o valor supostamente correto de R$ 110.794,82 (cento e dez mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), por considerar, além da atualização monetária desde
07/03/2017
até
26/01/2021
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde
07/03/2017
até 26/01/2021
; ao passo que a Contadoria considerou a correção monetária desde
08/03/2017 até 07/10/2019,
e

juros moratórios de

1% (um por cento) ao mês desde
15/08/2017
até
07/10/2019
(data em que foi produzido o laudo).

O executado/embargante, por sua vez, concordou com os cálculos da Contadoria (fls. 91/92), pleiteando o reconhecimento do excesso da execução em relação à diferença.

Portanto, verifica-se que as duas partes concordaram com os índices utilizados nos cálculos, isto é, correção monetária mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
apenas discordando sobre termo inicial do juros moratórios, sendo o termo final diferente apenas em razão da diferença da data de realização dos cálculos.

Em outras palavras, as duas partes concordaram com os cálculos, exceto em relação ao termo inicial dos juros moratórios, sendo que o
BANCO BRADESCO S/A
considerou a data de
07/03/2017
(data do ajuizamento da Execução)
,
enquanto a empresa devedora considerou a data de
15/08/2017
(data da citação do executado na ação de Execução).

Ademais, é de se notar que o devedor/embargante não apresentou argumentação específica acerca do suposto excesso da execução em relação às taxas aplicadas, inclusive concordando com as taxas aplicadas pela Contadoria, que foram as mesmas aplicadas pelo banco, razão pela qual tal alegação deve ser desconsiderada.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a avaliar se os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, no caso, devem ser aplicados desde a data da Execução ou desde a citação do executado no mesmo processo.

Não há dúvida de que, em se tratando da fluência dos juros de mora legais, em caso de responsabilidade contratual, o termo
a quo
deve ser a data da citação do credor, nos moldes do art. 405 do Código Civil, com taxa de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 406 do mesmo Código.

Isso porque se entende que, em ocorrendo a violação de uma norma contratual, faz-se necessário que o contratante lesado pleiteie, judicialmente, o reconhecimento do descumprimento da avença, afim de que, constatado o descumprimento, surjam os efeitos dele decorrentes, a partir da ciência de um contratante em relação à insatisfação do outro.

O caso em questão, porém, revela situação diversa, eis que os juros moratórios aplicados pelo exequente, de 1% (um por cento) ao mês, não são os juros legais, mas aqueles previstos no próprio contrato para a hipótese do inadimplemento do contratante, desde a data do atraso, conforme cláusula 3.1, alínea ‘b’, do contrato (fl. 27).

Essa previsão contratual, vez que não comprovada abusiva, deve prevalecer, nos termos da jurisprudência dos Tribunais, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora
ex re
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual (STJ, AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 19/9/2019).

Confiram-se, ainda, julgados dos Tribunais pátrios:

[...]
No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, verifica-se que a cláusula "Décima Oitava" do contrato objeto da controvérsia prevê expressamente que, em caso de ausência de pagamento pontual das prestações ou se não dispuser de saldo suficiente em conta nas datas dos respectivos vencimentos, haverá o vencimento antecipado da obrigação, com a possibilidade de se exigir o total da dívida, independentemente de aviso extrajudicial ou de interpelação judicial. 7. Trata-se, portanto, de mora ex re, que independe de qualquer ato do credor e se opera de pleno direito, eis que decorre do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, motivo pelo qual o vencimento antecipado importa em constituição em mora, não havendo qualquer abusividade nos juros de mora aplicados pelo autor/apelado.
[...]

(TJ-ES, AC 5001876-58.2023.8.08.0014, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - POSTULAÇÃO DA DEMANDA. - Insurgência restrita ao termo inicial dos juros de mora. T
ratando-se de mora ex re, o termo inicial da incidência de juros é devido desde o vencimento de cada parcela, como dispõe o artigo 397 do Código Civil -
Entretanto, havendo atualização do débito pelos índices previstos no contrato quando do ajuizamento da ação, os juros de mora incidirão a partir do ajuizamento da inicial.

(TJ-MG - AC: 50012360520218130558, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 24/01/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

CONTRATO BANCÁRIO. Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo do banco autor somente quanto ao termo inicial dos juros moratórios – Acolhimento – Linha de crédito renovado tradicional prefixado – Réu citado por hora certa – Defesa apresentada por curador especial que contestou o feito por negativa geral – T
ermo inicial dos juros de mora e da correção monetária que deve ser fixado na data de vencimento do título, por se tratar de obrigação positiva e líquida – Inteligência dos artigos 395 e 397 do Código Civil
– Sentença reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10035280720168260441 SP 1003528-07.2016.8.26.0441, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 08/06/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

Desse modo, mostram-se corretos na espécie os cálculos do exequente, conforme fls. 87/89, eis que, em se tratando de mora
ex re
, decorrente do próprio inadimplemento, corretamente consideraram o termo inicial dos juros de mora como a data do ajuizamento da Execução (07/03/2017), isto é, quando foi realizada a última atualização.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença objurgada a fim de julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Outrossim, determino a inversão da sucumbência, porém, tendo em vista a hipossuficiência do autor, deve ser suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar